Tribunal: TJDFT
Processo: 0013546-34.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO NOVO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. DECISÃO CONFORME ACÓRDÃO PARADIGMA. ENTENDIMENTO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Novo CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mérito do REsp 1.392.245/DF (Tema 887), definiu que “na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
3. Estando a decisão proferida neste Tribunal de Justiça antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma em perfeita consonância com as teses firmadas por aquela Corte Superior, não há adequação a ser feita em sede de rejulgamento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento.